Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS PREVISTAS NO ART. 42 DA LAD. ANÁLISE EM CONJUNTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que acolheu a denúncia e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir: a) se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, desclassificá-la para o delito previsto no artigo 28 da Lei Anti Drogas; b) se é possível a manutenção da avaliação desfavorável das circunstâncias especiais previstas no art. 42 da LAD; c) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea dos fatos; d) a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu foi flagrado com 15 (quinze) porções de cocaína embaladas e acondicionadas individualmente, fato a demonstrar que estavam prontas para a difusão ilícita.
4. O artigo 42 da Lei no 11.343/06 deve ser analisado conjuntamente, ou seja, deve ser apreciada tanto a natureza da droga apreendida, como a sua quantidade. Precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. 4.1. No caso concreto, apesar de se tratar da apreensão de cocaína, substância entorpecente de alto valor destrutivo e viciante, a quantidade da droga apreendida não foi exacerbada, devendo a sua modulação negativa ser excluída, para que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que é prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir os frequentadores daquele local, no caso um estabelecimento de ensino, razão pela qual o fato de o local não apresentar grande movimentação de pessoas é irrelevante para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.